Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-25.2021.8.11.0012
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000382-25.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DA COSTA LIMA - CPF: 255.969.001-25 (APELANTE), FRANCIELE YARZON RAMOS - CPF: 034.669.701-80 (ADVOGADO), UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37.436.920/0001-67 (APELADO), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO), SIDNEY REGOZONI JUNIOR - CPF: 347.116.158-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor. Plano de saúde. Transporte aéreo. Emergência médica. Exigência de intubação prévia. Protocolo de segurança. Ausência de ato ilícito e nexo causal. Danos morais e materiais não configurados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela parte autora contra sentença que rejeitou seus pedidos de indenização por danos morais e materiais contra a operadora de plano de saúde. O apelante alega falha na prestação de serviços da operadora, que teria negado transporte aéreo de sua falecida esposa, diagnosticada com COVID-19 grave, ao condicionar a remoção à prévia intubação. A família contratou transporte particular, mas a paciente veio a óbito. A sentença entendeu que não houve comprovação do nexo causal e do ato ilícito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a exigência de intubação prévia para o transporte aéreo de paciente em estado grave, por parte da operadora de plano de saúde, configura negativa indevida de cobertura ou aplicação legítima de protocolo médico de segurança; e (ii) se há nexo causal entre a conduta da operadora e o desfecho clínico da paciente, a fim de configurar responsabilidade civil por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

4. A paciente encontrava-se em situação de emergência médica, conforme laudos e declarações, o que, em tese, obrigaria a cobertura do atendimento pelo plano de saúde, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98
.

5. A operadora não negou o transporte, mas o condicionou à intubação da paciente, exigência baseada em protocolos médicos para garantir a segurança do transporte aéreo de paciente em estado crítico. O próprio médico assistente confirmou a legitimidade e a finalidade de segurança dessa condição.

6.
Não há prova técnica nos autos que estabeleça nexo causal entre a exigência de intubação para o transporte e o desfecho clínico da paciente, pois a COVID-19 grave possui evolução imprevisível e rápida deterioração do quadro clínico
.

7. A conduta da operadora, pautada em critérios técnicos e protocolos médicos de segurança, não configura ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar.

8. A contratação de transporte particular pela família decorreu de sua autonomia de vontade e legítimo desejo de buscar o melhor tratamento, mas não pode ser imputada à operadora quando a condição para a liberação do transporte se baseia em fundamentos técnicos legítimos.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO MARCOS DA COSTA LIMA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 1000382-25.2021.8.11.0012), ajuizada pelo apelante contra UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, rejeitou os pedidos iniciais, por entender que “
a responsabilidade civil exige a comprovação do nexo causal entre a conduta da ré e o resultado trágico, o que não restou demonstrado nos autos, não tendo sido comprovado o ato ilícito
” (cf. Id. nº 295570462).

Em suas razões recursais, em síntese, o apelante sustenta que houve falha na prestação de serviços pela operadora, que agiu de forma arbitrária ao negar o transporte aéreo sem fundamentação médica adequada, causando danos morais e materiais que devem ser reparados. (cf. Id. nº 295570463).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 295570466).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO MARCOS DA COSTA LIMA contra sentença que rejeitou os pedidos iniciais em ação indenizatória por ele movida contra a UNIMED BARRA DO GARCAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Extrai-se da inicial que o autor/apelante era casado com Beatriz M. Guimarães, falecida e usuária do plano de saúde da requerida na modalidade individual. Em 10/02/2021, a paciente foi diagnosticada com COVID-19 em estado grave, apresentando dessaturação e insuficiência respiratória, necessitando de transferência para hospital especializado em Cuiabá/MT.

O médico plantonista Dr. Leandro Daniel Dionizio entrou em contato com a central de transporte aéreo da Unimed, sendo informado que o transporte só seria realizado caso a paciente estivesse intubada. O médico considerou que não havia indicação eminente de intubação naquele momento. Diante da negativa, a família contratou empresa particular (Abelha Táxi Aéreo) pelo valor de R$ 24.000,00 para transportar a paciente ao Hospital Amecor em Cuiabá, onde permaneceu internada por 04 dias, vindo a falecer em 14/02/2021.

A sentença reconheceu que a exigência de intubação pela operadora seguiu protocolos médicos para garantir a segurança do transporte, não configurando falha na prestação de serviços. Julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A controvérsia cinge-se à análise da existência de falha na prestação de serviços pela operadora de plano de saúde ao condicionar o transporte aéreo da paciente à sua prévia intubação, bem como a configuração de danos morais e materiais decorrentes dessa conduta.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
”.

A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 35-C, inciso I, estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos “
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
”.

No caso em análise, resta inequívoco que a paciente se encontrava em situação de emergência médica. O prontuário médico comprova internação direta em UTI devido ao diagnóstico de COVID-19 grave, com dessaturação e insuficiência respiratória. A declaração médica emitida pelo Dr. Leandro Daniel Dionizio atesta expressamente a gravidade do quadro clínico da paciente.

A questão central reside em determinar se a exigência de intubação prévia para o transporte aéreo configura negativa indevida de cobertura ou aplicação legítima de protocolo médico de segurança.

A análise dos elementos probatórios dos autos revela que a operadora não negou peremptoriamente o transporte, mas condicionou sua realização à intubação da paciente. Esta exigência, conforme sustentado pela requerida e reconhecido na sentença recorrida, fundamenta-se em protocolos médicos que visam garantir a segurança do paciente durante o transporte aéreo.

O próprio médico assistente, Dr. Leandro Daniel Dionizio, durante a audiência de instrução, confirmou que o transporte aéreo sem intubação poderia colocar em risco a vida da paciente durante o voo, reconhecendo a legitimidade dos protocolos de segurança aplicados pela operadora.

A análise dos prontuários médicos demonstra que a paciente apresentava quadro de extrema gravidade, sendo idosa (71 anos) e portadora de comorbidades que agravavam o prognóstico da COVID-19. O prontuário do Hospital Amecor registra evolução do quadro de “
grave para gravíssimo
”, culminando com o óbito em 14/02/2021.

A prova técnica produzida nos autos não permite estabelecer nexo causal entre a exigência de intubação para o transporte e o desfecho clínico da paciente. A evolução da COVID-19, especialmente em casos graves como o da paciente, caracteriza-se pela imprevisibilidade e rapidez na deterioração do quadro clínico.

O médico assistente, em seu depoimento, foi categórico ao afirmar que não se pode assegurar que o transporte aéreo imediato teria alterado o prognóstico da paciente, considerando a gravidade intrínseca da doença e as comorbidades preexistentes.

A responsabilidade civil das operadoras de planos de saúde, embora objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se configura quando demonstrada a ausência de defeito na prestação do serviço.

No presente caso, a operadora não se negou a fornecer o transporte aéreo, mas estabeleceu condição técnica para sua realização segura. Esta condição não decorreu de decisão administrativa arbitrária, mas de protocolo médico consolidado que visa preservar a vida do paciente durante o transporte.

A exigência de intubação para transporte aéreo de pacientes em estado crítico constitui medida de segurança reconhecida na literatura médica e nos protocolos de medicina aeroespacial. O transporte de pacientes com comprometimento respiratório grave sem suporte ventilatório adequado pode resultar em deterioração abrupta do quadro clínico durante o voo, em razão das alterações de pressão atmosférica e da limitação de recursos médicos disponíveis durante o transporte.

Quanto aos danos morais, embora seja compreensível e respeitável a angústia vivenciada pelo apelante diante da perda de sua esposa, especialmente em contexto pandêmico, a responsabilização civil exige a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre ambos.

A conduta da operadora, pautada em critérios técnicos e protocolos médicos de segurança, não configura ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar. A dor pela perda do ente querido, por mais profunda e legítima que seja, não autoriza a responsabilização de terceiros quando ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.

Relativamente aos danos materiais no valor de R$ 24.000,00, correspondentes ao custo do transporte aéreo particular, não se vislumbra fundamento para o ressarcimento. A contratação do serviço particular decorreu de opção da família, motivada pelo legítimo desejo de buscar o melhor tratamento possível para a paciente, mas não pode ser imputada à operadora quando esta condicionou o transporte a critérios técnicos de segurança.

A operadora não se negou a prestar o serviço, mas estabeleceu condições para sua realização segura. A decisão da família de não proceder à intubação e contratar transporte particular constitui exercício da autonomia da vontade, mas não gera direito ao ressarcimento quando a negativa inicial se baseou em fundamentos técnicos legítimos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025